Tribunal: TJDFT
Processo: 0716060-95.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. LEGALIDADE DE BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. NÃO INCIDÊNCIA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. PARCIAL PROVIMENTO PARA DETERMINAR A GUARDA ADMINISTRATIVA DE ARMA REGISTRADA ATÉ O EXAURIMENTO DO PROCEDIMENTO DE CASSAÇÃO DO CRAF.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas) e no art. 12, caput, da Lei n. 10.826/03 (posse irregular de munições de fogo de uso permitido), com penas de 5 anos de reclusão em regime semiaberto e 1 ano de detenção em regime aberto, respectivamente, além de 510 dias-multa. A defesa alega nulidade da busca domiciliar, ausência de provas lícitas, legalidade da posse da arma e munições, aplicação do redutor do tráfico privilegiado, restituição de bens apreendidos e alteração do regime inicial da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da busca domiciliar por ausência de mandado judicial; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para absolvição do crime de posse irregular de munição; (iii) verificar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado; (iv) decidir sobre o perdimento ou devolução dos bens apreendidos, especialmente arma, munições e valores em espécie.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A entrada dos policiais na residência do réu é considerada legítima por ter sido precedida de denúncia anônima, atitude suspeita, tentativa de fuga e arremesso de substâncias entorpecentes, caracterizando flagrante delito e situação de crime permanente, nos termos do art. 303 do CPP e da jurisprudência do STF.
4. A condenação pelo crime de posse irregular de munição de uso permitido é mantida, pois o réu possuía 31 munições além do limite permitido pelo art. 15, §2o, do Decreto n. 11.615/2023, configurando desacordo com determinação regulamentar, ainda que a arma de fogo estivesse registrada.
5. A causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06 é inaplicável, uma vez que as circunstâncias do caso (quantidade de droga, objetos típicos do tráfico, dinheiro em espécie, simulacro de arma, diversos celulares) evidenciam dedicação do réu a atividades criminosas.
6. Fixada a pena em valor superior a 4 (quatro) anos, imperiosa se faz a condenação ao regime inicial mínimo semiaberto, em conformidade ao art. 33, §2o, “b” do Código Penal.
O valor apreendido não foi justificado documentalmente, sendo presumido como rendimento do tráfico, autorizando o seu perdimento em favor da União.
A arma de fogo apreendida, devidamente registrada em nome do réu, deve permanecer apreendida administrativamente até o exaurimento do procedimento de cassação do Certificado de Registro (CRAF), nos termos do art. 28 do Decreto n. 11.615/2023.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido.